Tribunal: TJSP
Processo: 1009069-60.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009069-60.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante RUMO
MALHA NORTE S.A., é apelado JOÃO COMMAR NETO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009069-60.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 47281 2/3
VOTO No 47.281
APELAÇÃO CÍVEL no 1009069-60.2018.8.26.0664
No 1a Instância: 1009069-60.2018.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: RUMO MALHA NORTE S.A.
APELADO: JOÃO COMMAR NETO
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Indenização - Empresa ferroviária que, ao efetuar reparo
na linha sem as cautelas, devido à seca, inicia incêndio na
propriedade do autor – Prova segura – Laudo Pericial constatando
o fato – Prova testemunhal confortando as alegações - Valor
afirmado por órgão da Administração - Apelo não acolhido.
Rumo Malha Norte S.A, inconformado com a sentença que acolheu a ação
de indenização movida por João Commar Neto, apela pretendendo vê-la modificada,
afirmando, em síntese, não haver prova segura de que o incêndio na propriedade do autor
teve como causa a ação de seus funcionários ao manusearem instrumento que gera fogo.
Assim, pugna pelo improvimento do apelo.
O recurso foi devidamente processado e foram apresentadas as
contrarrazões.
Este é o relatório.
O apelo não deve ser acolhido.
Homens que trabalhavam para a requerida, à margem da propriedade rural
do autor, manuseavam objeto que gerou uma fagulha, e ocasionando incêndio de grandes
proporções.
Ressalte-se também que o ano de dois mil e dezoito foi marcado por
grande seca neste Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009069-60.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 47281 3/3
Estas circunstâncias, já determinavam extrema cautela na realização do
trabalho naquele local. Tudo indicava a possibilidade da tragédia e ela realmente ocorreu
causando prejuízos ao autor.
A requerida fundamentou sua contestação e novamente reafirma, neste
recurso, a inexistência de prova e a invalidade do trabalho pericial.
Com o devido respeito, estes argumentos não devem ser acolhidos.
O laudo efetuado pela Polícia Técnica do Estado é admitido como correto,
pois seus realizadores são pessoas gabaritadas. Para se rejeitar sua eficácia probatória,
deveria a ré trazer outros trabalhos que provassem a sua invalidade.
Na ausência desta prova, deve ser admitido como correto e provado o fato.
Todavia, deve-se também ser levada em conta os depoimentos das
testemunhas do autor. Em narrativas simples, mas coerentes, demonstram que o incêndio
teve causa no trabalho das pessoas que ali estavam a mando da requerida.
Confrontando-se as falas das testemunhas do autor com as das pessoas
arroladas pela ré, ao meu juízo, fica patente que as primeiras possuem maior substrato.
Portanto, ao meu juízo, é admitida a responsabilidade da ré.
O valor imposto tem fundamento em trabalho produzido por órgão estatal
e não há nada que diminua ou invalide sua conclusão.
As custas e despesas processuais correm por conta da ré. Honorário de
Advogado fixado em onze por cento, a ser calculado na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator